Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015601-46.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E ART. 14, II, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13) –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO DELITO CONTRA A VIDA E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PROVA

– ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DE CRIAÇÃO MENTAL DOS JURADOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – VEREDICTO PRESERVADO POR INOCORRER ERRO JUDICIÁRIO –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A
“fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Matheus Gabriel Brito Borges
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o veredicto condenatório prolatado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da ação pena 1003429-63.2020.8.1.0037, que o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e como incurso no artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato), à pena de 14 (quatorze) anos 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por força da pena imposta, com trânsito em julgado na data de 02 de maio de 2023.

Sustentou que a participação de menor importância do requerido, pois ao coacusado Gean Rocha, foi reconhecido esta benesse por ter somente ido até o local dos fatos, mas ter agredido a vítima, mesma conduta do revisionando. Ainda, afirmou que a participação do revisionando nos fatos narrados na denúncia foi a de apenas amarrar a vítima, sendo de pouca relevância para os fatos, ficando alheio à atuação delitiva dos demais agentes.

Asseverou, ainda, pela reforma do
decisum
quanto ao delito de organização criminosa, haja vista que inexiste provas suficientes de seu envolvimento com a mesma, existindo somente acusações vazias e desprovidas de elementos fáticos que as apoiem, sendo imperiosa sua absolvição.

Assim, postulou o provimento do pedido revisional, para rescindir a sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Penal n° 1003429-63.2020.8.11.0037, a fim de que seja reconhecida a participação de menor importância do requerente no crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda a ele fixada de 1/6 a 1/3, bem como absolvido do crime de organização criminosa (id. 174276653).

Não houve pedido de tutela de urgência.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 175094674), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Tentativa de homicídio qualificado [tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa majorada [uso de arma de fogo e participação de adolescentes]. Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos [participação, na tentativa de homicídio qualificado, de menor importância e insuficiência de provas para condenação do crime de organização criminosa]. Pedido de redução da pena de homicídio e absolvição do delito de organização criminosa. Causas de pedir [menor participação na tentativa de homicídio e insuficiência probatória do crime de organização criminosa] articuladas na instrução plenária e rechaçadas pelos jurados. Responsabilização penal pautada por elementos de convicção constantes nos autos. Pretensão de revaloração subjetiva das provas. Inviabilidade. Premissas do STJ. Existência de provas produzidas sobre o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos. Coerência dos jurados na escolha pela versão acusatória sustentada em plenário. Anulação do decisum prolatado pela Corte Popular que se descabe cogitar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Aresto do TJMT. Pretensão que não apresenta causa de pedir relacionada a falsidade dos depoimentos. Decisão condenatória que somente se assomaria contrária à evidência dos autos se divorciada de todos os elementos probatórios, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada”. Diretriz do TJMT. Erro judiciário não identificado.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, ou, caso processada a revisional, pela improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Matheus Gabriel Brito Borges
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o veredicto condenatório prolatado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da ação pena 1003429-63.2020.8.1.0037, que o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e como incurso no artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato), à pena de 14 (quatorze) anos 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 02 de maio de 2023, conforme Sistema PJe.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Sustentou que o veredicto condenatório deve ser desconstituída, eis que a condenação seria contrária a evidência dos autos porque: (i) a participação do réu, na tentativa de homicídio qualificado, seria de menor importância; (ii) não haveria provas de envolvimento com organização criminosa. Requer a procedência para (i) reduzir a pena da tentativa de homicídio e (ii) absolvê-lo do crime de organização criminosa majorada (Id. 174276653).

Pois bem.

Emerge dos autos que o
requerente Matheus Gabriel Brito Borges
e os corréus Jhon Kenned, Gean Rocha Oliveira e Leandro Miranda dos Santos foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado (tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido) e organização criminosa majorada (uso de arma de fogo e participação de adolescentes), em concurso material pelos seguintes fatos:

- entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho de 2020, na Rua Zenilton Ferreira Campos, nº 593, Bairro Primavera III, em Primavera do Leste, o
revisionando Matheus Gabriel Brito Borges
, na companhia dos corréus Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza, Gean Rocha Oliveira e Leandro Miranda dos Santos, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si, acompanhados dos adolescentes Rafael Gonçalves dos Reis, Pablo Henrique dos Reis Barreto e Thaissa Pereira da Silva, deram início ao ato de matar a vítima José Nogueira Barbosa, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados, somente não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a Polícia Civil foi avisada, logrou êxito em chegar no local antes da consumação do crime e encontrou a vítima, a qual foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz;

- em datas e horários incertos, mas em especial no mês de maio e início do mês de junho de 2020, em Primavera do Leste, o
requerente Matheus Gabriel Brito Borges
, na companhia dos corréus Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza, Gean Rocha Oliveira e Leandro Miranda dos Santos e pariticpação dos adolescentes Rafael Gonçalves dos Reis, Pablo Henrique dos Reis Barreto e Thaissa Pereira da Silva, integraram a organização criminosa armada do Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais (AP 1003429-63.2020.8.11.0037).

O revisionando
Matheus Gabriel Brito Borges
, e os corréus Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza e Gean Rocha Oliveira foram pronunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com os artigos 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e como incursos no artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato) todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inconformados, o requerente
Matheus Gabriel Brito Borges
e o coacusado Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza interpuseram recurso em sentido em estrito. O recurso em sentido estrito foi julgado pelo Tribunal de Justiça e foi improvido por unanimidade, sendo mantida a pronúncia, restando assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E 14, INCISO II, AMBOS DO CP (1º FATO), E ART. 2º C/C §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 (2º FATO) –
PRIMEIRO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE DO DECISUM POR FALTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – DESCABIMENTO – MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO REALIZAR CONSIDERAÇÕES APROFUNDADAS DE MÉRITO, UMA VEZ QUE PODERIA INCORRER EM INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR HUMANO – INCUMBÊNCIAS AOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – CRIME CONEXO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DELITO QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA TORTURA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida dos pleitos de absolvição sumária e impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação da pronuncia, pois a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E 14, INCISO II, AMBOS DO CP (1º FATO), E ART. 2º C/C §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 (2º FATO) –
SEGUNDO
RECORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.”
(RESE n. 1003429-63.2020.8.1.0037).

Perante o Tribunal do Júri o feito foi
julgado procedente
o pedido,
a fim de:

- CONDENAR JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA
,
qualificado nos autos,

como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos III e IV, combinado com os artigos 29, “
caput
” e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato) com implicações da Lei nº 8.072/90; e como incurso nas sanções do art. 2º, §4º, inciso I da Lei n. 12.850/13 (2º Fato);

- CONDENAR GEAN ROCHA OLIVEIRA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos III e IV, combinado com os artigos 29, §1º e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato) com implicações da Lei nº 8.072/90; e
absolvê-lo
da imputação do crime de organização criminosa (art. 2º, §4º, inciso I da Lei n. 12.850/13) com fundamento no art. 386, VII do CPP;

- CONDENAR MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos III e IV, combinado com os artigos 29, “
caput
” e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), com implicações da Lei nº 8.072/90; bem como incurso no artigo 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato) todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Do veredicto condenatório não houve recurso de apelação criminal.

Realizado este breve introito do feito, tem-se que a revisão criminal, enquanto instrumento exclusivo do condenado, tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário (error in procedendo ou in judicando), e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação (art. 621 do CPP).

A pretensão
“cinge-se a demonstrar que a necessidade do reconhecimento da participação de menor importância do revisionando no crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como de absolvê-lo em relação ao crime de participação em organização criminosa
” (Id. 174276653, pág. 6).

Embora a sentença condenatória tenha transitado em julgado sem a interposição de apelação pela defesa, é incontroverso que as causas de pedir (menor participação na tentativa de homicídio e insuficiência probatória do crime de organização criminosa) foram articuladas na instrução plenária e rechaçadas pelos jurados.

Peço vênia para transcrever parte da ata de julgamento:

“
MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES

1ª Série de Quesitos – HOMICÍDIO

Por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade, coautoria e tentativa delitivas,
refutaram os quesitos acerca
da absolvição do réu e
da participação de menor importância
e responderam positivamente quanto às duas qualificadoras constantes na pronúncia.

2ª Série de Quesitos – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por maioria de votos, os jurados responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e coautoria delitivas e
refutaram o quesito da absolvição do réu
, bem como acolheram os quesitos das causas de aumento referente à utilização de arma de fogo e da participação de adolescentes na referida organização.”
(AP 1003429-63.2020.8.11.0037, Id. 115539987).

Por sua vez, o Conselho de Sentença acolheu a tese de participação de menor importância do coacusado Gean Rocha Oliveira, vejamos:

“GEAN ROCHA OLIVEIRA

1ª Série de Quesitos – HOMICÍDIO

Por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade, coautoria e tentativa delitivas, refutaram o quesito acerca da absolvição do réu e
responderam positivamente quanto aos quesitos da participação de menor importância
e as duas qualificadoras constantes na pronúncia.

2ª Série de Quesitos – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por maioria de votos, os jurados responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e coautoria delitivas e acolheram o quesito da absolvição do réu, restando prejudicada a votação quanto aos quesitos das causas de aumento referentes a utilização de arma de fogo na referida organização e da participação de adolescentes.”

É imperioso recordar que a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve de ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à coisa julgada.

Sobre o tema, vale conferir ementa de recente julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in litteris
:

“(...). 1. A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5º, LVII, CR/88]”
(RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

Entretanto, este
não
é o panorama dos autos, vez que basta uma leitura da decisão de pronúncia para se concluir que os jurados
não
reconheceram a qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, seu reconhecimento foi calcado no farto conjunto fático-probatório constante no caderno processual, apontando que
a vítima reconheceu o requerente, bem como que o mesmo lhe amarrou
, além do que mantinha contato telefônico com uma pessoa (acredita-se ser “Léo do Chevette”), suposto líder da organização criminosa “Comando vermelho” no município de Primavera do Leste.

Na sessão plenária, a acusação pugnou pela
“condenação”
e a defesa do requerente a
“negativa de autoria, em caso de condenação a exclusão das qualificadoras e desclassificação para o crime de homicídio na forma simples e ao final, o reconhecimento da participação de menor de importância”
. Ao final, os jurados concluíram pela condenação do requerente.

In casu
, houve, de acordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as seguintes versões: 1ª - o requerente foi coautor da tentativa de homicídio qualificado da vítima e atua na organização criminosa; 2ª - o requerente negou a autoria; 3ª ou, subsidiariamente, o requerente praticou homicídio simples ou o reconhecimento da participação de menor importância.

Os jurados escolheram a primeira versão.

Na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sabe-se que o Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

Outrossim, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimaram a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Anote-se ainda, o seguinte julgado desta e. Turma:

“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”.
(N.U 0145630-56.2013.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014)

A
“fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP, Relator: Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 1.11.2009)

Assim, se o júri acolheu uma das versões verossímeis trazidas no processo, ainda que não seja, na visão do requerente, a melhor, a sua condenação não deve ser anulada, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP) – PRETENSÃO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE NÃO ARGUIDA NA AÇÃO PENAL OU NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INIDONEIDADE DO OBJETO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS QUANTO AS QUALIFICADORAS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes a este respeito, e na decisão fica expressamente consignado que a exclusão se mostrou altamente discutível, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, além do que a matéria foi alvo de apreciação em recurso em sentido estrito e, posteriormente, confirmada em sede de recurso de apelação.

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.” (TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)

A “fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.” (SJT, REsp 1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)
(N.U 1026521-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“A decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC nº 356.851/RO).“Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos. Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.” (STJ, HC nº 201.812/SP)“A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.”
(TJMT, Ap nº 151435/2014)” (TJMT, Apelação Criminal 0010475- 02.2014.8.11.0015).

Com efeito, o Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).

No mesmo sentido, a e. Segunda Câmara Criminal assim decidiu:

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados”
. (AP N.U 0016404-55.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 7.5.2018)

Lado outro, o requerente não apresenta causa de pedir relacionada a falsidade dos depoimentos e laudos periciais, tampouco produziu provas em medida cautelar antecedente [justificação], de modo que a decisão condenatória somente poderia ser contrária à evidência dos autos quando divorciada de todos os elementos probatórios,
“dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]”
(TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/06/2019)

Por todo exposto, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023